Tribunal: STF
Processo: Rcl 80907
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. MEDIDA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Dalvan Charbaje Colen  contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 5000907-94.2021.8.13.0686, por meio da qual teria sido violada matéria de índole constitucional.

    2. O reclamante narra que trata-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários  advocatícios. Alega que atuou ativamente no processo fazendo jus ao recebimento de honorários advocatícios. Sustenta que a narrativa de que “apenas assinou” as peças é falsa. Defende que ao ser impedido de realizar perguntas ao réu houve cerceamento de provas, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

    3. Requer a procedência da presente ação “para arbitrar os honorários na forma da Lei e no valor de direito, baseado na Sentença do processo Federal em comento e a tabela da OAB, tendo como parâmetro o valor pedido na Inicial”. Pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.
 
 Decido.

    4. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.

    8. Com efeito, a leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como dos pedidos nela formulados, evidencia a ausência das  hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes.

    9. A parte autora alegou suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Todavia, não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

    10. Verifica-se, portanto, que apresente reclamação é manifestamente inadmissível. Com efeito, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, situações em que se admite a reclamação para questionamento da observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que tenha sido proferido o decisum que se reputa descumprido. Tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.

    11. Destarte, revela-se, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 39.451-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/04/2020 p. 30/04/2020; grifos nossos).

    12. Com efeito, “o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus (...)” (Rcl nº 38.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/2020, p. 30/03/2020).

    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    14. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 23 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator